Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700346-14.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LAURA FERREIRA DA SILVA RECORRIDOS: DUMONT ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME, CENTRO CAR - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA E COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECONVENÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. I – A ocupação exercida pela autora incide sobre bem público, o qual não é passível de aquisição por usucapião, art. 183, § 3o, da CF, inclusive a pequena parte da residência construída sobre área particular, quando isoladamente considerada. II – Diante da modificação da competência em favor da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal após a propositura da reconvenção, por meio de r. decisão preclusa, ficou caracterizada a perda superveniente do interesse processual quanto à reconvenção, por versar sobre litígio entre particulares, art. 26 da Lei 11.697/2008, o que, por consequência, enseja o não conhecimento da apelação interposta pelas rés. III – Apelação das rés não conhecida. Apelação da autora conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 1.238 e 1.240, ambos do Código Civil, defendendo que preenche os requisitos legais objetivos para aquisição de propriedade por usucapião, no que tange à parte da casa que se encontra em área privada. Sustenta que preenche tanto os requisitos da usucapião extraordinária quanto os da especial. Pede a inversão e a majoração dos honorários sucumbenciais (ID 62985296). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.238 e 1.240, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “30. A foto aérea juntada pelo Distrito Federal (id. 58736463, pág. 4) indica precisamente que a as ocupações existentes no Lote 20 (área pública) incidem sobre o recuo lateral do Lote 19 (propriedade das apeladas-rés). 31. Desse modo, é certo que grande parte da residência da apelante-autora está localizada em área pública, a qual não pode ser adquirida por meio da usucapião, cujos efeitos, na peculiar situação, são ampliados para a a pequena parte ocupada em área particular, notadamente em razão da indivisibilidade da construção. 32. Importante destacar que o Lote 20 ocupado pela apelante-autora foi desconstituído por interferir em rede coletora de esgotos da Caesb, por meio do Decreto Distrital no 38.027/2017 (id. 58736463, pág. 5), o que permite, a qualquer momento, a realização de ação de fiscalização pela Administração para desocupação da área pública, o que, por consequência, exclui os requisitos para aquisição pela usucapião da parte pequena da residência da apelante-autora, quando isoladamente considerada” (ID 62188429). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de inversão e majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015